Tribunal: TJMT
Processo: 0007999-47.2013.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007999-47.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LURDES MARLENE WAGNER - CPF: 964.694.041-20 (APELADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.866.741/0001-18 (APELANTE), THAIS DE ARAUJO PAIVA LIMA - CPF: 806.102.421-72 (ADVOGADO), BRUNO DE ARAUJO PAIVA - CPF: 988.438.261-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORPO ESTRANHO ENCONTRADO NO ALIMENTO

– PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO – RISCO À SAÚDE – DANO MORAL EVIDENCIADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de corpo estranho em alimento gera dano moral, sendo desnecessária a comprovação de ingestão.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, situações observadas no presente caso.

Deve ser mantido os honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação, pois observados o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007999-47.2013.8.11.0040

APELANTE:

GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA

APELADO:

LURDES MARLENE WAGNER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr.Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0007999-47.2013.8.11.0040, ajuizada por
LURDES MARLENE WAGNER
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais aduz que a autora “
ingressou ainda com a ação nº 0005182-10.2013.8.11.0040 de Produção de Provas Antecipadas requerendo perícia no alimento, sendo que não fora realizado nenhuma perícia no produto, tendo o perito nomeado afirmado que era impossível saber o momento da contaminação do produto
” (sic).

Sustenta que “
o produto em testilha tem prazo de validade curto depois de aberto (5) dias, tendo que ser transferido para outro recipiente fechado em local refrigerado, sob pena de perecimento
” (sic).

Afirma que segundo “
narrativa da própria autora que ela abriu o produto no dia 04/06/13, abriu o mesmo dois dias depois e somente no dia 10/06/2013 percebeu o suposto corpo estranho, não tendo informado como acondicionou o produto depois de aberto
”, “
ou seja, que a embalagem estaria aberta há mais de 5 dias e no mesmo pacote, contrariando totalmente as orientações da embalagem
” (sic).

Dessa forma, entende que “
impõe-se a apelada a obrigação de provar o alegado, seja atinente à imposição de responsabilidade, seja em relação ao fato constitutivo de seu direito invocado
” (sic).

Sustenta que “
a inversão do ônus da prova não se dá automaticamente, no que pode e dever ser indeferido se com base nos fatos narrados na inicial e na contestação, pois não verificada a verossimilhança das alegações contidas na exordial, consoante determina o Artigo 6° § VIII do CDC
” (sic).

Menciona que “
no que se refere ao suporto corpo estranho dentro da embalagem do produto alimentício adquirido, verifica-se tratar do que a doutrina tem intitulado como “PROVA DIABÓLICA”, aquela que consistente em provar fato negativo”, de modo que entende “infundado imputar a parte ré o ônus de comprovar o teor do objeto supostamente encontrado pela autora dentro da embalagem, uma vez que não houve perícia que comprovasse o alegado
” (sic).

Explana que no presente caso houve culpa exclusiva da consumidora, pois não acondicionou o alimento de forma adequada e o consumiu fora do prazo indicado, enquadrando-se o presente caso na excludente de responsabilidade civil prevista no art. 12, §3º, inc. III do CDC.

Por outro lado, impugna o pagamento de indenização por danos morais, haja vista que a autora não comprovou a existência de nenhum dano, pois inexiste prova que o produto era defeituoso ou qualquer prova de ter consumido. Alternativamente, requer a redução da indenização, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte apelada, bem como dos honorários de sucumbência para o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, nos termos elucidados (id. 162262691).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso sob o fundamento de que “
ingressou com ação cautelar de produção antecipada de prova com pedido de liminar, processo nº 0005182-10.2013.8.11.0040, tendo o parecer do Sr. Perito
” (sic), que consignou que o corpo estranho encontrado no alimento se tratava de restos mortais já em decomposição.

Sustenta que “
a Apelante alega ainda que o Juízo a quo deixou de analisar toda prova técnica apresentada por ela, se referindo ao laudo técnico interno de ID88896763 – pág. 96 a 105, que apontou total impossibilidade de contaminação
” (sic).

Defende que “
a Apelante se vale de prova unilateral não sendo apto e nem conclusivo para atestar a suposta impossibilidade de contaminação, sendo que não havia nenhuma possibilidade da Apelada ter contaminado o extrato de tomate com partes de restos mortais já em decomposição e ainda ter consumido parte do produto”
(sic).

Esclarece que a recorrente distorce os fatos no que tange o prazo de consumo do produto, “
pois o produto foi comprado no dia 04/06/2013, passados 02 (dois) dias, a Apelada abriu o extrato de tomate e utilizou para preparar o almoço e no dia seguinte novamente. Somente no terceiro dia, ou seja, dia 10/06/2013, ao utiliza-lo percebeu que não saia o extrato de tomate da embalagem e ao ver na ponta onde cortou tinha algo obstruindo a saída
” (sic).

Explana que “
o produto (extrato de tomate), onde contém o corpo estranho, estava armazenado na geladeira da residência da Apelada, e que não foi transferido para um recipiente com tampa para não alterar a integridade física e biológica do produto em questão, justamente para não levar a nenhum erro sobre sua integridade no momento da perícia. Sendo que o mesmo estava com sua data de validade em dia e armazenado adequadamente
” (sic).

Frisa que alegação de consumo em cinco dias não deve prosperar, “
pois não existe essa informação no rótulo do produto, o qual se comprova pelas fotografias
” (sic).

Argumenta que “
inobstante a ausência da realização de prova pericial, ficou claro através das fotografias apresentadas em ID88896763 – pág. 45 a 48 (os quais estão sendo juntadas em anexo pela baixa qualidade da digitalização dos autos físicos para virtual) e a resposta do Sr. Perito nomeado, que foi encontrado corpo estranho no extrato de tomate adquirido pela Apelada
” (sic).

Afirma que “
restou incontroverso nos autos, pois alegado pela Apelada em sua petição inicial e não impugnado pela Apelante em sua contestação, que a Apelada fez ingestão do referido extrato de tomate em duas oportunidades, nos dias 08 e 09 de junho de 2013
” (sic).

No mais, defende que resta comprovado a verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, tanto pela resposta do Sr. Perito, quanto pelas fotografias, razão pela qual se aplica CDC e a inversão do ônus da prova.

Aponta que “
o dano moral, ao contrário do dano material, não reclama prova específica do prejuízo objetivo, vez que este decorre do próprio fato
” (sic), ressaltando que “
o entendimento jurisprudencial não poderia ser de outro modo, tendo em vista que o sentimento de repugnância, temor, nojo e até mesmo ódio, feriu a dignidade da Apelada que, ao adquirir um produto para seu consumo, se deparou com restos mortais já em decomposição o que é repugnante
” (sic). Por fim, requer a manutenção dos honorários de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 162262695).

O preparo foi recolhido (id. 162262693).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
LURDES MARLENE WAGNER
ajuizou a
ação de indenização por danos morais em desfavor de
GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA
,

narrando que no dia 04/06/2013 realizou compra no supermercado 'Dei Moro", adquirindo, entre outras mercadorias, 02 (dois) sachés de 340g de Extrato de Tomate da Marca "Banar&”, fabricado pela empresa ora requerida.

Afirma que, passados dois dias da realização da compra, a autora abriu um dos extratos de tomate e utilizou um pouco para o preparo do almoço e, no dia seguinte, utilizou mais um pouco.

Aduz que no terceiro dia, ou seja, dia 10/06/2013, ao utilizar o produto percebeu que não saia o extrato de tomate da embalagem e, ao ver na ponta onde cortou tinha algo obstruindo a saída, sendo um corpo estranho, que aparentava ser um animal já morto, não sabendo identificar a espécie pelo estado natural de decomposição que se encontrava.

Informa que propôs a ação cautelar de produção antecipada de prova com pedido de liminar, processo nº 0005182-10.2013.8.11.0040.

Após regular processamento do feito, a magistrado julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

A demandada interpôs o recurso de apelação, pugnado pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Pois bem. Vale lembrar que em relação a fato do produto, incontroverso que a responsabilidade é objetiva, consoante dispõe o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, sendo dever do fornecedor a entrega de produto de qualidade, sem defeito e apto ao consumo seguro. Frustrada essa expectativa, há possibilidade de recomposição moral.

Por definição legal,
“O produto é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera
", enquanto que o artigo 8º, prevê que “
Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores
".

Ora, não é exigível do consumidor o exame minucioso do alimento antes de sua ingestão; ao contrário, acredita-se (e assim deve ser) que os produtos que são comercializados, não lhe acarretarão riscos à saúde e a segurança. Por isso há surpresa ou perplexidade quando encontra algo, porque legitimamente espera a adequação.

Analisando as provas colacionadas aos autos, é incontroverso que a autora comprou
02 (dois) sachés de 340g de Extrato de Tomate da Marca "Banar&”
conforme documento acostado no Id.

162262688 - Pág. 26, bem como que havia pedaço de um corpo estranho, conforme fotografias colacionadas nos autos junto com a inicial e posteriormente reproduzidas nas razões recursais em razão da baixa qualidade da digitalização dos autos físicos para virtual (id. 162262688 - Pág. 46/48 e 162262696 - Pág. 1 a 15).

Em que pese nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova com pedido de liminar nº 0005182-10.2013.8.11.0040, o perito nomeado, Dr. Rodrigo Aparecido M. de Souza, tenha dispensado o encargo em razão de impossibilidade por decorrência de instalação provisória (id. 162262688 - Pág. 63), aplica-se ao presente caso a inversão do ônus da prova, haja vista a verossimilhança do alegado pelo consumidor e sua hipossuficiência técnica (art. 6º, inciso VIII, CDC).

No mais, não deve prevalecer a tese de que autora consumiu o produto após 5 (cinco) dias aberto, pois conforme relatado desde a inicial, ela comprou o produto no dia 04/06/2013, abriu para consumo 07/06/2013 e 08/06/2013 e somente no dia 10/06/2013, percebeu que não saia o extrato de tomate da embalagem, haja vista que o corpo estranho obstruía a saída do produto.

Diante disso, logrou a autora em comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), diante da ingestão do produto, tornando irrefutável o sentimento de asco e repulsa gerados. Por outro lado, a apelante não produziu provas aptas a impedir, modificar ou extinguir o direito dos requerentes (art. 373, II, CPC).

Aliados a isso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO
ESTRANHO EM ALIMENTO. PÊLO IMPREGNADO EM OVO DE PÁSCOA. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL EXISTENTE
. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.899.304/SP, em 25/8/2021,
consolidou o entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado
. 2. No referido julgado, assentou-se, também, que o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 3. No presente caso, o acórdão recorrido afastou a indenização por dano moral em virtude de não ter havido a ingestão do produto, entendimento que se encontra em desconformidade com o posicionamento firmado pela Segunda Seção desta Corte Superior, merecendo ser reformado. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no REsp: 1879416 SC 2020/0143702-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

No mais, certo é que os consumidores tiveram sua saúde e segurança exposta a risco concreto, sendo imperiosa a compensação por dano moral, em razão de ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FATO DO PRODUTO –
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO - NÃO INGESTÃO – IRRELEVÂNCIA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO PELO ABALO MORAL
– REDUÇÃO DO VALOR – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – VERBA HONORÁRIA – MINORAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
A disponibilização de produto alimentício impróprio para o consumo caracteriza dano moral que decorre da exposição do consumidor ao risco à saúde, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo
. Comporta redução a verba honorária fixada acima do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em situações análogas.”
(TJ-MT 10048103120198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO E CONSUMO DE PRODUTO
ALIMENTÍCIO ESTRAGADO – DIAGNÓSTICO E CORPO ESTRANHO DEVIDAMENTE COMPROVADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade do fabricante/fornecedor de produto impróprio para consumo. 2.
A ingestão de produto alimentício impróprio para o consumo acarreta dano moral indenizável que se opera “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, de forma presumida, prescindindo, pois, de comprovação
. (TJMT. Apelação 89807/2015 – Rel. Des. João Ferreira Filho. 22/09/2015)”
(TJ-MT - APL: 00025245020158110005 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DO PRODUTO ALIMENTÍCIO – INGESTÃO COMPROVADA –RISCO CONCRETO À SAÚDE E SEGURANÇA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O fornecedor de produtos deve integrar o mercado de trabalho com itens que não acarretem riscos à segurança e à saúde do consumidor, sob pena de responder pelos danos que causar, independente da existência de culpa (CDC, art. 12) 2.
O corpo estranho encontrado dentro de um produto alimentício não dá ensejo, automaticamente, à indenização por danos morais, devendo ficar comprovada, além da ingestão, o risco concreto à saúde e segurança da vítima
. 3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora da indenização por danos morais devem incidir a partir da citação (CC, art. 45)”
(TJ-MT - APL: 00134191720158110055 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2017)

Com relação ao
quantum
, deve o magistrado agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) está adequado e não comporta redução.

No que tange os honorários de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da condenação (R$2.000,00), também não há que ser reduzido, haja vista que o percentual fixado remunera dignamente o trabalho executado, observando o zelo, lugar da prestação do serviço, natureza da causa e o tempo exigido para seu serviço.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), uma vez que já fixada no teto legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023